Tribunal: TJDFT
Processo: 0726916-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
direito penal e processual penal. Habeas corpus preventivo. Ausência de ameaça concreta à liberdade de locomoção. Inexistência de constrangimento ilegal. Ordem negada.

i. caso em exame

1. Habeas corpus preventivo, com pedido liminar, impetrado em favor de investigado por suposto homicídio alegadamente cometido em legítima defesa, sob fundamento de iminente ameaça de prisão decorrente de ato do Delegado da 17a Delegacia de Polícia Civil de Taguatinga. O juízo do Tribunal do Júri de Taguatinga não conheceu do pedido, por ausência de risco concreto de constrangimento ilegal, e indeferiu os embargos de declaração. Os impetrantes, então, renovaram a impetração do habeas corpus junto à segunda instância.

ii. questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se a mera tramitação de inquérito policial, sem indícios de ordem de prisão cautelar ou de ameaça concreta à liberdade do paciente, autoriza a concessão de habeas corpus preventivo.

iii. razões de decidir

3. A concessão de habeas corpus preventivo pressupõe ameaça concreta à liberdade de locomoção, inexistente no caso em exame, uma vez que não há prisão em flagrante nem pedido de prisão cautelar.

4. Apenas a autoridade judicial tem competência para decretar medidas cautelares de prisão, não cabendo ao Delegado de Polícia ou ao Promotor de Justiça, de ofício, a prática de tais atos.

5. Se o inquérito policial se encontra regularmente em curso e sob análise do juízo competente, sem elementos que apontem risco iminente de constrangimento ilegal, a ordem não deve ser concedida.

iv. Dispositivo.

6. Ordem negada.